Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-71.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso somente do autor. DANO MORAL. Inocorrência. Orientação desta C. Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de verba honorária, reciprocamente devida, diante do decaimento de parte do pedido. Honorários que não comportam majoração. TAXA SELIC. Alteração da base de cálculo dos consectários legais. Cabimento. Valores a serem restituídos que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso somente do autor. DANO MORAL. Inocorrência. Orientação desta C. Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de verba honorária, reciprocamente devida, diante do decaimento de parte do pedido. Honorários que não comportam majoração. TAXA SELIC. Alteração da base de cálculo dos consectários legais. Cabimento. Valores a serem restituídos que devem ser corrigidos monetariamente, pela Tabela Prática do E. TJSP, a partir dos desembolsos e, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a citação, sendo que, a partir de 28/08/2024, em razão da alteração decorrente da Lei no 14.905/24, a correção monetária deverá ser calculada segundo a variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA (art. 406, § 1o, do CC). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.